Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Prejudicialidade externa. Conexão. Ação civil pública e Reintegração de posse. Decisões conflitantes. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento de ação civil pública, ajuizada para impedir parcelamento irregular do solo e degradação ambiental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há relação de prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a ação de reintegração de posse, a justificar o sobrestamento do processo de origem.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo relação de dependência entre as causas de pedir e os pedidos das ações em trâmite na Justiça Estadual e Federal, não há como se cogitar de prejudicialidade externa, muito menos de sobrestamento da ação civil pública até a resolução da reintegração de posse.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2017.01.1.037580-3, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 31/10/2018; STJ, AgInt no CC n. 205.030/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18/2/2025.